Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715979-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO Tendo em vista a juntada nos autos da guia de depósito judicial (ID 21334040), oficie-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal e a Secretaria de Economia do Distrito Federal para conhecimento e providências cabíveis. Após, encaminhem-se os autos imediatamente ao eminente Desembargador Presidente, tendo em vista a apresentação de contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial (ID 21014145). Brasília, D.F., 12 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator